Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-74.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos em equipamentos causados por supostas oscilações elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Demanda procedente em primeiro grau. Inconformismo da concessionária. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. As

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos em equipamentos causados por supostas oscilações elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Demanda procedente em primeiro grau. Inconformismo da concessionária. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o não reconhecimento da hipossuficiência da autora, bem como do descarte dos bens danificados. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Bens não submetidos ao exame pericial. Local não inspecionado. Documentos genéricos, unilaterais e superficiais, sem indicação da causa dos danos elétricos e da metodologia utilizada. Ausência de demonstração de que os bens avariados foram efetivamente disponibilizados para avaliação, em procedimento administrativo. Documentos carreados pela seguradora que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.